Tribunal: TJDFT
Processo: 0709168-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709168-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: TEREZINHA DAS GRACAS TOLEDO CLUME, RODRIGO ANTONIO RIBEIRO, LUIZ GONZAGA DUARTE VIEIRA DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0700643-27.2019.8.07.0018 - id 116327407) que, ao acolher sua impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu o excesso de execução de R$ 53.712,01 e fixou honorários de sucumbência por equidade – R$ 3.000,00 – em desfavor dos exequentes/agravados. Alega, em suma, que o CPC 85, §§ 3o e 4o, III, estabelecem critérios e percentuais a serem observados pelo julgador nas causas em que a Fazenda Pública for parte, bem como a base de cálculo dos honorários de sucumbência, quando não houver condenação, como no presente caso que, sustenta, não se enquadra nas hipóteses do § 8o. Requer a suspensão da decisão até o julgamento do AGI. 2. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 370.108,52. Assim, acolhida a impugnação para fixar o débito em 316.396,51, reconhecendo-se o excesso de R$ 53.712,01, não se pode cogitar de proveito econômico inestimável ou irrisório. Não havendo condenação, os honorários sucumbenciais seguem as disposições do CPC 85, §§ 3o, 4o, III, sendo inaplicável ao caso o § 8o. O periculum in mora é intuitivo, pois já determinada a expedição do requisitório. 3. Defiro o efeito suspensivo até o julgamento do recurso pela Turma. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator